Tribunal: TJSP
Processo: 1043978-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Provimento de cargo de Soldado PM de 2a Classe. Eliminação na fase de exame psicológico. Fase regularmente prevista no edital. Inexistência de vício no exame realizado. Exame que se presta a verificar a compatibilidade do perfil psicológico do candidato com o perfil desejado para o cargo pretendido. Observância ao princípio da isonomia e ao interesse público. Precedentes.

Ementa:

CONCURSO PÚBLICO. Provimento de cargo de Soldado PM de 2a Classe. Eliminação na fase de exame psicológico. Fase regularmente prevista no edital. Inexistência de vício no exame realizado. Exame que se presta a verificar a compatibilidade do perfil psicológico do candidato com o perfil desejado para o cargo pretendido. Observância ao princípio da isonomia e ao interesse público. Precedentes. Atendimento à Lei Estadual 1.291/16 (art. 4o, inciso IV), ao Decreto 54.911/09 (art. 35, § 1o, no 4) e art. 37, da CF. Acesso aos resultados pelos candidatos através de entrevista devolutiva. Impossibilidade de adoção de laudo elaborado a pedido do próprio candidato. Aceitação das regras do certame no ato da inscrição. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.